Tribunal: TJMT
Processo: 1009362-71.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009362-71.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: CLÉO DA SILVA CAMARGO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES EM AÇÕES DE TERCEIROS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E RECLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO ÂNUA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por candidato eliminado na fase objetiva de concurso público para o cargo de Delegado de Polícia (Edital no 002/2009 – SAD/MT), sob a alegação de que questões da prova foram anuladas em ações judiciais ajuizadas por terceiros, requerendo, com base em princípios constitucionais, a atribuição dos pontos correspondentes, sua reclassificação e o prosseguimento nas fases subsequentes do certame. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de reclassificação de candidato eliminado na fase objetiva de concurso público, fundada em anulações judiciais de questões por terceiros, estaria fulminada pela prescrição prevista no art. 1o da Lei no 7.144/1983.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição aplicável aos atos anteriores à homologação de concurso público é ânua, conforme art. 1o da Lei no 7.144/1983 e jurisprudência consolidada do STJ e TRF1.
A formulação das questões, a correção das provas e a publicação dos resultados parciais são atos preparatórios e anteriores à homologação, aos quais se aplica a prescrição ânua.
A homologação do concurso ocorreu em 2010, e a ação foi ajuizada apenas em 2024, ultrapassando, portanto, o prazo legal de um ano.
A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC.
O reconhecimento da prescrição torna prejudicado o exame do mérito recursal quanto à extensão dos efeitos das decisões judiciais em concursos e à validade do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A prescrição ânua prevista no art. 1o da Lei no 7.144/1983 aplica-se às pretensões que impugnam atos praticados antes da homologação de concurso público, como a formulação e correção das provas. 2. A ação ajuizada após o transcurso de mais de um ano da homologação do concurso encontra-se prescrita, impondo-se a extinção do processo com resolução de mérito. 3. A prescrição pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, independentemente dos fundamentos adotados na sentença recorrida."
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.144/1983, art. 1o; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC 1000522-18.2019.4.01.3900, Rel. Des. Fed. Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, 6a Turma, j. 12.10.2023, PJe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009362-71.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEO DA SILVA CAMARGO - CPF: 775.481.911-20 (RECORRENTE), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025